Tribunal: TJMT
Processo: 0002135-45.2018.8.11.0010
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002135-45.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - CPF: 075.258.016-73 (ADVOGADO), PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 27.394.840/0009-90 (APELADO), DJALMA FLORENCIO DINIZ - CPF: 172.703.837-15 (APELADO), JULIANA DE CARVALHO PIMENTEL - CPF: 013.621.636-60 (ADVOGADO), DJALMA FLORENCIO DINIZ JUNIOR - CPF: 030.851.416-50 (APELADO), DORALICE MARINHO DINIZ - CPF: 019.943.237-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JULIANA DE CARVALHO PIMENTEL - CPF: 013.621.636-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 90, §4o, DO CPC. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a nulidade parcial da Certidão de Dívida Ativa (CDA), a inconstitucionalidade da TACIN, a ilegalidade da cobrança de ICMS por estimativa e a ilegitimidade passiva dos sócios, além de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

2. O
Estado apelante pleiteia a redução da verba honorária pela metade, conforme previsto no art. 90, §4o, do CPC, alegando ter reconhecido parcialmente o pedido e adotado conduta colaborativa ao corrigir a CDA.

II. Questão em discussão:

3. A controvérsia gira em torno da aplicabilidade do art. 90, §4o, do CPC, que condiciona a redução dos honorários advocatícios ao reconhecimento do pedido e cumprimento integral da obrigação pelo réu.

III. Razões de decidir:

4. Para aplicação do art. 90, §4o, do CPC, são necessários dois requisitos cumulativos: (i) reconhecimento da procedência do pedido pelo réu e (
ii
) cumprimento integral da prestação reconhecida.

5.
No caso, a Fazenda Pública não reconheceu de forma inequívoca a procedência do pedido, nem cumpriu integralmente a obrigação. Pelo contrário, manifestou resistência ao requerer penhora online via SISBAJUD após a oposição da exceção de
pré
-executividade e apresentou nova CDA mantendo os executados na cobrança.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. Para a aplicação do art. 90, §4o, do CPC, exige-se o reconhecimento explícito do pedido e o cumprimento integral da obrigação pela parte ré, não sendo cabível quando há resistência processual por parte da Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, §§ 3o e 8o, e 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1000805-39.2021.8.11.0091, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/11/2024, publicado no DJE 04/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que acolheu integralmente a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelos executados, Djalma Florêncio Diniz e Doralice Marinho Diniz. A decisão reconheceu a nulidade parcial da Certidão de Dívida Ativa (CDA), declarando a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e a ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa, além de acolher a ilegitimidade passiva dos sócios. O magistrado de primeira instância condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sem aplicar a redução prevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC).

O apelante, Estado de Mato Grosso, argumenta que, ao corrigir a CDA e excluir os valores reconhecidos como indevidos, agiu de forma diligente e colaborativa, sem resistência às pretensões da parte executada, justificando a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC. O Estado alega que essa disposição legal, que prevê a redução dos honorários pela metade em caso de reconhecimento da procedência do pedido, deve ser aplicada mesmo em casos envolvendo a Fazenda Pública. O apelante cita jurisprudência que, em sua interpretação, corrobora a aplicação do dispositivo no presente caso.

A parte apelada, em contrarrazões, sustenta que o Estado não reconheceu de maneira clara e formal a procedência da Exceção de
Pré
-Executividade. Alega que, ao invés disso, o ente público deixou transcorrer o prazo para manifestação e, posteriormente, prosseguiu com medidas constritivas, como o pedido de penhora eletrônica. A defesa argumenta que a redução dos honorários exige um reconhecimento explícito e cumprimento imediato da obrigação, o que não se verificou. Cita precedentes jurisprudenciais para reforçar a tese de que a conduta do Estado não atende aos requisitos legais para a aplicação da norma.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0002135-45.2018.8.11.0010, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta por DJALMA FLORENÇO DINIZ e DORALICE MARINHO DINIZ, julgando extinto o processo executivo.

Nos autos, o Estado de Mato Grosso ajuizou a referida ação de execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa. Em resposta, os executados opuseram exceção de
pré
-executividade, sustentando, em síntese, as seguintes teses: (i) nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por vícios insanáveis relacionados à ausência de especificação do valor devido em relação
ao
TACIN e à inexistência de fundamentação legal no tocante à contribuição ao Fundo de Participação dos Municípios (FUPIS); (
ii
) ilegitimidade passiva dos executados; e (
iii
) revogação da legislação que fundamenta a cobrança tributária constante na CDA.

Intimado a manifestar-se acerca da exceção de
pré
-executividade, o ente público, ora apelante, limitou-se a requerer a realização de penhora online por meio do SISBAJUD. Ademais, juntou aos autos uma nova CDA, restringindo-se à cobrança das infrações relativas ao não recolhimento da contribuição FUPIS, mantendo, contudo, os mesmos executados.

Diante disso, o Juízo singular acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a nulidade da CDA e julgando extinto o processo executivo, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil (CPC). Além disso, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, limitado a 200 (duzentos)
salários mínimos
, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC, e em 8% sobre o excedente, conforme o disposto no art. 85, § 3o, inciso II, do mesmo diploma legal.

No recurso de apelação, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, sustentando que deveria ter sido aplicada a redução prevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, uma vez que houve o reconhecimento parcial das razões deduzidas na exceção de
pré
-executividade.

Pois bem.

O tema tratado no presente Apelo não carece de maiores digressões, uma vez que se questiona apenas a redução pela metade da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia trazida no presente recurso diz respeito à possibilidade de aplicação do disposto no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade da condenação em honorários advocatícios em casos de reconhecimento do pedido, desde que o réu cumpra integralmente a prestação reconhecida.

O referido dispositivo legal dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4o. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

Conforme o texto normativo, a redução dos honorários advocatícios depende de dois requisitos cumulativos: o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu e o cumprimento integral da obrigação reconhecida.

No caso em análise, não há qualquer elemento que indique o reconhecimento do pedido por parte do ente público. Após a oposição da exceção de
pré
-executividade, a Fazenda Pública manifestou resistência, ao requerer a penhora online via SISBAJUD, o que demonstra a discordância com as teses sustentadas pelos executados. Além disso, não se verifica o cumprimento integral da prestação, já que a apresentação de nova Certidão de Dívida Ativa (CDA) restringindo a cobrança à contribuição FUPIS, mas mantendo os executados
.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a redução dos honorários pela metade não é cabível em situações como a presente, em que não houve reconhecimento inequívoco do pedido pela Fazenda Pública. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA. MULTA DE 200%. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva de um dos executados, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se ocorreu decadência parcial do crédito tributário relativo ao ICMS, conforme os fatos geradores de 2009; (
ii
) a necessidade de reapreciação, pelo juízo a quo, quanto à multa de 200% e a necessidade de recálculo do débito à luz da EC no 113/2021; (
iii
) a inaplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC para a redução dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Resta configurada a decadência parcial dos créditos tributários relativos aos fatos geradores de 2009, pois sua constituição definitiva somente ocorreu em 2015, excedendo o prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN.

4. Quanto à multa de 200% e necessidade de recálculo à luz da EC no 113/2021, a decisão agravada foi omissa, sendo necessária a devolução dos autos ao juízo a quo para apreciação.

5. No que concerne aos honorários advocatícios, não se aplica o art. 90, § 4o, do CPC, uma vez que houve resistência parcial à pretensão do excipiente, devendo ser mantido os demais critérios para arbitramento da verba sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da decadência parcial dos créditos tributários para excluir débitos vencidos em 2009, conforme art. 173, I, do CTN. 2. O juízo a quo deve analisar a questão relativa à multa de 200% e recálculo dos valores nos termos da EC no 113/2021. 3.
A redução dos honorários sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC, não se aplica em caso de resistência parcial da Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173, I; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 3o, 5o e 8o, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AGR no 1022653-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26/02/2024. TJ-MT, AGR no 1016063-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16/10/2023. STJ,
AgInt
no REsp no 2065651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14/08/2023.”

(N.U 1032562-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 07/01/2025)
[sem destaque no original].

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação dos executados, reconheceu a perda superveniente do objeto dos embargos à execução, inverteu o ônus sucumbencial e condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, seguindo o princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deveria aplicar o art. 90, §4o, do CPC, reduzindo os honorários advocatícios pela metade, conforme pleiteado pelo Estado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional ao corrigir omissões, contradições ou erros materiais (CPC, art. 1.022).

4. No caso, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sustentam que, ante a extinção do executivo fiscal e o cancelamento da CDA, é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o art. 90, §4o, do CPC.

5. Dada a procedência do pedido pela parte exequente e o cancelamento da CDA, impõe-se a redução da verba honorária fixada, com base no princípio da causalidade e conforme a jurisprudência pertinente.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para aplicar o art. 90, §4o, do CPC, reduzindo pela metade os honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "A redução pela metade dos honorários advocatícios fixados é aplicável em casos de reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, em observância ao princípio da causalidade e conforme o art. 90, §4o, do CPC."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1679689/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 17.6.2019; TJMT, N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2023.

(N.U 1000805-39.2021.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 04/12/2024)

Assim, diante da resistência processual apresentada pela Fazenda Pública e da ausência de cumprimento integral da obrigação, não há fundamento para a aplicação da redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025